Tribunal: TJSP
Processo: 2057618-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Fornecimento de medicamento. Alectinib. Autor portador de neoplasia maligna de Pulmão (CID 10 - C34.9), estágio IV. Pedido de inclusão da União e do Estado de São Paulo no polo passivo da demanda. Questão não apreciada na primeira instância. Impossibilidade de apreciação direta por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Insurgência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Fornecimento de medicamento. Alectinib. Autor portador de neoplasia maligna de Pulmão (CID 10 - C34.9), estágio IV. Pedido de inclusão da União e do Estado de São Paulo no polo passivo da demanda. Questão não apreciada na primeira instância. Impossibilidade de apreciação direta por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Insurgência do Município de Paulínia. Necessidade do medicamento suficientemente demonstrada por laudo médico. Hipossuficiência financeira para a sua aquisição evidenciada. Perigo de dano evidente em razão do quadro de saúde do agravado. Requisitos do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça preenchidos. Manutenção da liminar concedida. Recurso não provido.